Tribunal: TJMT
Processo: 1002740-92.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002740-92.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a apelação interposta pela ENERGISA S/A, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Embargos
do autor (Id. 228333179): Alega que o dispositivo da decisão não esclareceu a base de cálculo par a aplicação dos honorários arbitrados em 10%.

Pugna pela procedência dos embargados, para sanar a omissão apontada e esclarecer a suspensão da exigibilidade.

Contrarrazões
(Id. 229891170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os

embargos do requerente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que acolheu parcialmente o recurso interposto pela
ENERGISA S/A,
e fixou os honorários em igual proporção.

No ponto, não comporta cabimento o presente recurso, porquanto não se verifica a alegada obscuridade. Trata-se a demanda originária de uma
Ação regressiva de ressarcimento de danos
. Logo, reconhecida apenas a mudança nos parâmetros de fixação, há que se reconhecer que manteve os demais termos da sentença. Logo, não há contradição ou omissão que justifique a reforma da sentença. Veja o trecho da sentença:

“Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a
10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. ”.

Do acórdão:

“Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para afastar o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com o segurado MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI.
Altera-se a distribuição o ônus da sucumbência deve ser rateado em 50% para a apelante e 50% para a recorrida.
”.

Dessa forma, mantem-se inalterada a base de cálculo pelo valor da condenação, na proporção estabelecida pelo juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024